Tribunal: STF
Processo: AI 463208
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO DE RELATOR. O acesso ao Supremo
Tribunal Federal pressupõe o esgotamento da jurisdição na origem.
Acionado pelo relator o disposto no artigo 557 do Código de Processo
 Civil, há de ser manuseado o agravo nele previsto, instando-se o
Colegiado a apreciar o tema e a prolatar decisão passível de ser
impugnada perante o Supremo Tribunal Federal